Tribunal: STJ
Processo: 0001157-41.2008.8.11.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2654186 - MT(2024/0187164-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSÉ ELIAS FARES - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: CAIO MELLI ARISI - MT021848O
GILBERTO GONÇALO GOMES DA SILVA JUNIOR - MT007940O
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269O
LEANDRO FACCHIN ROCHA - MT022166O
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296O
AGRAVADO
: PACO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
OUTRO NOME
: COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA
AGRAVADO
: CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADA
: MARIA DA GRAÇA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO
CARRASCO - SP162805
INTERES.
: LEONIR ROMANO BAGGIO
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
MUNDO NOVO
INTERES.
: FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO
EST DE MT
INTERES.
: SERGIO EVARISTO VARNIER - ESPÓLIO
INTERES.
: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
INTERES.
: BENEDITO JOAQUIM DE LIMA
INTERES.
: LUIZ ALBERTO GOTARDO
INTERES.
: MARIA ALICE LOMBARDO DE LIMA
INTERES.
: TOMAS ANDRZE JESKI
INTERES.
: ALTAIR JOSE MARIA
INTERES.
: TANIA MARIA BAGGIO MARIA
INTERES.
: ERNESTO ANTONIO PRADA
INTERES.
: SILVIA MARTINS PRADA
INTERES.
: VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO
INTERES.
: OSMAR PASSARELLI FARES
INTERES.
: HELIO ADRIANO MAROSTICA
INTERES.
: ROGERIO MAROSTICA
INTERES.
: FRANCISCO VILARO CARRASCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO INEXISTENTE E CONEXÃO
Documento eletrônico VDA55101947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 26a5c5cc-d58d-4abe-9118-7d3f0c70afde

QUALIFICADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
inexistência de violação ao
II, do CPC, incidência da Súmula n. 7 do
art. 1.022,
STJ sobre o
§ 3o, do CPC, prejudicialidade do dissídio e aplicação do
art. 55,
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia trata de ação de reintegração de posse visando proteção
possessória sobre áreas rurais. O valor da causa foi fixado em R$ 25.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito em razão de homologação de acordo, convencionando que cada parte
arcaria com honorários e despesas.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando que a coisa julgada se limita
aos anuentes, não há prejuízo a terceiros e não se demonstrou risco de decisões
conflitantes a exigir reunião e julgamento conjunto; os embargos de declaração
foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão quanto à homologação de acordo e à prova pericial; (ii) saber se
incide o
§ 3o, do CPC para impor reunião e julgamento conjunto por risco
art. 55,
de decisões conflitantes; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao
conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste violação ao
II, do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou
art. 1.022,
de modo claro e suficiente as questões relevantes, não havendo omissão, e o
colegiado não está obrigado a rebater todas as alegações.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de reconhecer conexão
qualificada e impor julgamento conjunto com embargos de terceiro, porque a
conclusão sobre perda do objeto e distinção de áreas exige reexame de provas.
8. A alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada pela aplicação da Súmula
n. 7 do STJ na insurgência pela alínea a, que obsta o conhecimento pela alínea c
sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: 1. Não há violação ao
II, do CPC quando o
art. 1.022,
acórdão enfrenta as questões essenciais com fundamentação suficiente. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para afastar, em recurso especial, o reexame de provas quanto
Documento eletrônico VDA55101947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 26a5c5cc-d58d-4abe-9118-7d3f0c70afde

à conexão qualificada do
§ 3o, do CPC e ao risco de decisões conflitantes.
art. 55,
3. A divergência jurisprudencial fica prejudicada pela incidência da Súmula n. 7
do STJ na mesma questão jurídica.
CPC, arts. 1.022, 55 § 3o, 373 II, 492, 506 e 85 §
Dispositivos relevantes citados:
11; CF,
III.
art. 105
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 26a5c5cc-d58d-4abe-9118-7d3f0c70afde

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2654186 - MT(2024/0187164-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSÉ ELIAS FARES - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: CAIO MELLI ARISI - MT021848O
GILBERTO GONÇALO GOMES DA SILVA JUNIOR - MT007940O
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269O
LEANDRO FACCHIN ROCHA - MT022166O
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296O
AGRAVADO
: PACO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
OUTRO NOME
: COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA
AGRAVADO
: CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADA
: MARIA DA GRAÇA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO
CARRASCO - SP162805
INTERES.
: LEONIR ROMANO BAGGIO
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
MUNDO NOVO
INTERES.
: FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO
EST DE MT
INTERES.
: SERGIO EVARISTO VARNIER - ESPÓLIO
INTERES.
: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
INTERES.
: BENEDITO JOAQUIM DE LIMA
INTERES.
: LUIZ ALBERTO GOTARDO
INTERES.
: MARIA ALICE LOMBARDO DE LIMA
INTERES.
: TOMAS ANDRZE JESKI
INTERES.
: ALTAIR JOSE MARIA
INTERES.
: TANIA MARIA BAGGIO MARIA
INTERES.
: ERNESTO ANTONIO PRADA
INTERES.
: SILVIA MARTINS PRADA
INTERES.
: VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO
INTERES.
: OSMAR PASSARELLI FARES
INTERES.
: HELIO ADRIANO MAROSTICA
INTERES.
: ROGERIO MAROSTICA
INTERES.
: FRANCISCO VILARO CARRASCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO INEXISTENTE E CONEXÃO
QUALIFICADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
Documento eletrônico VDA54832147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:42
Código de Controle do Documento: 50a75892-340f-4f83-b6c0-8a3d03a48d78

CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
inexistência de violação ao
II, do CPC, incidência da Súmula n. 7 do
art. 1.022,
STJ sobre o
§ 3o, do CPC, prejudicialidade do dissídio e aplicação do
art. 55,
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia trata de ação de reintegração de posse visando proteção
possessória sobre áreas rurais. O valor da causa foi fixado em R$ 25.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito em razão de homologação de acordo, convencionando que cada parte
arcaria com honorários e despesas.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando que a coisa julgada se limita
aos anuentes, não há prejuízo a terceiros e não se demonstrou risco de decisões
conflitantes a exigir reunião e julgamento conjunto; os embargos de declaração
foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão quanto à homologação de acordo e à prova pericial; (ii) saber se
incide o
§ 3o, do CPC para impor reunião e julgamento conjunto por risco
art. 55,
de decisões conflitantes; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao
conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste violação ao
II, do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou
art. 1.022,
de modo claro e suficiente as questões relevantes, não havendo omissão, e o
colegiado não está obrigado a rebater todas as alegações.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de reconhecer conexão
qualificada e impor julgamento conjunto com embargos de terceiro, porque a
conclusão sobre perda do objeto e distinção de áreas exige reexame de provas.
8. A alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada pela aplicação da Súmula
n. 7 do STJ na insurgência pela alínea a, que obsta o conhecimento pela alínea c
sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: 1. Não há violação ao
II, do CPC quando o
art. 1.022,
acórdão enfrenta as questões essenciais com fundamentação suficiente. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para afastar, em recurso especial, o reexame de provas quanto
à conexão qualificada do
§ 3o, do CPC e ao risco de decisões conflitantes.
art. 55,
Documento eletrônico VDA54832147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:42
Código de Controle do Documento: 50a75892-340f-4f83-b6c0-8a3d03a48d78

3. A divergência jurisprudencial fica prejudicada pela incidência da Súmula n. 7
do STJ na mesma questão jurídica.
CPC, arts. 1.022, 55 § 3o, 373 II, 492, 506 e 85 §
Dispositivos relevantes citados:
11; CF,
III.
art. 105
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE
JOSÉ ELIAS FARES (espólio) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por inexistência de violação do
II, do Código de Processo Civil, por
art. 1.022,
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de violação do
§ 3o, do
art. 55,
Código de Processo Civil, por prejudicialidade do dissídio jurisprudencial em
razão da Súmula n. 7 do STJ e por aplicação do
V, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil (fls. 3361-3365).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 3410-3414.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em apelações cíveis nos autos de ação de reintegração de posse. O julgado
foi assim ementado (fl. 3219):

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – COISA JULGADA
RESTRITA ÀS PARTES ANUENTES – PREJUÍZO A TERCEIROS NÃO
Documento eletrônico VDA54832147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:42
Código de Controle do Documento: 50a75892-340f-4f83-b6c0-8a3d03a48d78

DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES –
DEVIDA OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 55, §3o, E 506, DO CPC –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Se a coisa julgada está legalmente restrita às partes anuentes no acordo e não foi
demonstrado o risco de prejuízo aos direitos de terceiros, a sentença homologatória
está apta a produzir todos os seus efeitos civis (art. 506 do CPC).
“Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles” (§ 3o do
do CPC).
art. 55

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
3268):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE –
ART. 1.022
VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento de algum dos vícios
elencados no
do CPC, e não à rediscussão da matéria, ainda que para fins
art. 1.022
de prequestionamento.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque a Câmara teria omitido
análise específica de argumentos do apelo sobre a homologação de acordo sem
presença ou anuência de litigantes interessados e sobre o impacto da prova pericial
nas ações conexas, bem como não teria enfrentado, pontualmente, os pontos
indicados como omissão nos embargos de declaração, relativos à reunião
obrigatória de processos por conexão qualificada e à necessidade de julgamento
conjunto;
b) 55, § 3o, do Código de Processo Civil, já que o Tribunal teria deixado
de reconhecer a conexão qualificada entre a ação possessória e os embargos de
terceiro apensos, impondo a reunião e julgamento conjunto para evitar decisões
conflitantes;
Documento eletrônico VDA54832147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:42
Código de Controle do Documento: 50a75892-340f-4f83-b6c0-8a3d03a48d78

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não haveria risco de
decisões conflitantes e que a aplicação do § 3o do
não poderia ser
art. 55
examinada por não ter sido enfrentada na sentença, divergiu do entendimento de
que devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos com risco de
decisões conflitantes, mesmo sem conexão, conforme precedente: EDcl no AgInt
no Ag 1423000/PE.
Requer o provimento do recurso para que se anulem os acórdãos que
desproveram a apelação e rejeitaram os embargos de declaração, reconheça-se a
violação do
II, do Código de Processo Civil e se determine ao Tribunal
art. 1.022,
de origem o exame da conexão qualificada prevista no
§ 3o, do Código de
art. 55,
Processo Civil; Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
violação do
§ 3o, do Código de Processo Civil, determinando-se o
art. 55,
julgamento conjunto das ações apensas (fls. 3319-3321).
Contrarrazões às fls. 3350-3355.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse em que a
parte autora pleiteou proteção possessória e a retirada da ocupação sobre as
Fazendas Jericoacoara e Carandá, com restauração da posse sobre as respectivas
áreas (fls. 3214-3215). O valor da causa foi fixado em R$ 25.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo em razão da
homologação de acordo, sem resolução do mérito, com convenção de que cada
parte arcaria com os respectivos honorários advocatícios e despesas processuais
(fls. 3202-3203).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento às apelações, ao assentir que a coisa julgada da sentença
Documento eletrônico VDA54832147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:42
Código de Controle do Documento: 50a75892-340f-4f83-b6c0-8a3d03a48d78

homologatória se restringe aos anuentes, que não há prejuízo a terceiros e que não
se demonstrou risco de decisões conflitantes a justificar reunião e julgamento
conjunto por conexão qualificada (fls. 3200-3204).
I - Art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem asseverou a inexistência de vícios no
acórdão recorrido, nos seguintes termos (fl. 3269):

É evidente o propósito de reapreciação da matéria para modificar o resultado
do julgamento. No entanto, esta via destina-se apenas ao saneamento de algum dos
vícios elencados no
do novo Código de Processo Civil (
art. 1.022
, ausentes neste caso.
Lei n. 13.105/2015)
Constaram com clareza no acórdão os motivos configuradores dos requisitos
para a homologação do acordo celebrado entre os litigantes.
A perícia ratificou esse entendimento ao ressaltar que a Associação ora
embargada não ocupa as fazendas dos autores.
O ordenamento jurídico pátrio e os direitos processuais das partes foram
respeitados em primeiro e segundo graus de jurisdição.
A não homologação do laudo pericial na Ação n. 0001157-41.2008.8.11.0100
não o invalida, tampouco impede sua eventual utilização como prova emprestada
nos demais autos mencionados pelos embargantes.
A aplicação do
§3o, do CPC, não foi enfrentada na sentença, o que
art. 55,
veda a análise dessa questão pelo TJMT, sob pena de supressão de instância.
Todos os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram
satisfatoriamente apreciados. Somente o desfecho foi diverso do que esperavam os
embargantes.

Ademais, no acórdão que julgou a apelação, restou consignado que na
presente ação possessória os litigantes efetivaram a desocupação dos imóveis
rurais descritos na inicial, bem como que o laudo pericial juntado nos autos
demonstrou que as terras do agravante Leonir Baggio não integram a área objeto
da controvérsia dos embargos de terceiro, apenas confrontam com ela na porção
norte, afastando a conexão e a necessidade de julgamento conjunto alegada (fls.
3202-3203).
Dos excertos transcritos, afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do
CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
Documento eletrônico VDA54832147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:42
Código de Controle do Documento: 50a75892-340f-4f83-b6c0-8a3d03a48d78

fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, entendendo pela validade
do acordo, que ocasionou a perda do objeto da ação, e pela desnecessidade e
julgamento conjunto com outra ação, em razão da terra do agravante não integrar a
área objeto do litígio dos embargos de terceiro, não ocorrendo nenhum vício que
possa nulificar o acórdão recorrido, apenas mera inconformidade com a decisão
que lhe foi desfavorável.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil
No que se refere à alegada conexão qualificada entre a ação possessória
e os embargos de terceiro apensos, e a necessidade de reunião e julgamento
conjunto para evitar decisões conflitantes, confiram-se os trechos do acórdão (fls.
3202-3203):

No acordo celebrado em 1o-9-2020 os autores e a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais do Mundo Novo reconheceram que as terras que pertencem aos
primeiros foram desocupadas voluntariamente, o que gerou a perda do objeto da
Ação Possessória.
Também foi convencionado que cada parte arcaria com os custos dos
respectivos honorários advocatícios e despesas processuais.
Todos esses termos foram homologados pela decisão recorrida visto que se
trata de direito disponível, partes capazes e objeto lícito.
Os Embargos de Terceiro n. 50100 e 50104 não foram extintos em conjunto
uma vez que envolvem os direitos do Espólio de José Elias Fares, de Hélio Adriano
e de Rogério Maróstica, pessoas que não podem ser prejudicadas pela mencionada
composição já que dela não participaram.
O CPC dispõe no
que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza
art. 492
diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto
. diverso do que lhe foi demandado”
E no
enuncia que “A sentença faz coisa julgada às partes entre as
art. 506
quais é dada, não prejudicando terceiros”.
Documento eletrônico VDA54832147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:42
Código de Controle do Documento: 50a75892-340f-4f83-b6c0-8a3d03a48d78

Como os litigantes na Possessória reconheceram a desocupação dos imóveis
rurais descritos na inicial, somente prova em sentido contrário seria capaz de alterar
a sentença homologatória (art. 373, inciso II, do CPC), que está apta a produzir seus
efeitos em relação aos anuentes do acordo.
Se os integrantes da Associação demandada migraram para imóveis rurais
pertencentes a terceiros, estes últimos devem buscar a proteção dos seus direitos em
tempo e modo oportunos.
Ambas as razões recursais apresentadas não demonstram o risco de prolação
de decisões conflitantes ou contraditórias, que exigiria o julgamento conjunto das
Ações com códigos n. 21915, 50100 e 50104.
E mais, o laudo pericial anexado no presente feito em 11-12-2017 reforça a
perda do objeto desta Possessória (ID. 175218918).
Os peritos designados pelo juízo examinaram documentos, imagens de
satélite, levantamento geográfico, geodésico e topográfico do local para identificar
onde estão localizadas as terras pertencentes a Leonir Romano Baggio (Fazenda
Jericoacoara), as que foram ocupadas pela Associação dos Pequenos Produtores
Rurais do Novo Mundo, as de propriedade da empresa Carandá Empreendimentos
Agropecuários Ltda. (Fazenda Carandá), as pertencentes à Comercial Paco de Pneus
Ltda. (Fazenda Carandá), as de domínio do Espólio de José Fares (Fazenda São
Francisco) e as ocupadas por Hélio Adriano Maróstica e por Rogério Maróstica
(frações da Fazenda São Francisco).
O laudo pericial aponta expressamente que as terras do autor Leonir Baggio
não integram a área objeto da controvérsia, mas apenas confrontam com ela na
porção norte.
Além disso, que não há sobreposição de áreas nem a ocupação iniciada pelos
pequenos produtores (réus), mas somente vestígio do acampamento anterior.
Logo, se o próprio Espólio argui que o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra se estabeleceu no seu imóvel (matrícula n. 1.001 do CRI de Brasnorte-
MT) e não na área das três Fazendas defendidas nestes autos por Leonir, Carandá e
Paco, não se justifica a manutenção do trâmite da Reintegração de Posse distribuída
em 2008.

Como já referido no tópico anterior, a Corte a quo reconheceu a validade
do acordo firmado, resultando na perda do objeto da demanda, bem como concluiu
pela ausência de conexão e necessidade de julgamento conjunto com os embargos
de terceiro, uma vez que o objeto da ação possessória não é o mesmo daquela.
Para alterar tal conclusão, seria imprescindível o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via, em razão do óbice da
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54832147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:42
Código de Controle do Documento: 50a75892-340f-4f83-b6c0-8a3d03a48d78

III - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54832147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:42
Código de Controle do Documento: 50a75892-340f-4f83-b6c0-8a3d03a48d78

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.654.186 / MT
Número Registro: 2024/0187164-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008591020128110100 00009864520128110100 00010326820118110100 00010360820118110100
00010768220148110100 00011574120088110100 00012007520088110100 00031969320178110100
10326820118110100
10360820118110100
10768220148110100
11574120088110100
12007520088110100 31969320178110100 8591020128110100 9864520128110100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ ELIAS FARES - ESPÓLIO
ADVOGADOS : GILBERTO GONÇALO GOMES DA SILVA JUNIOR - MT007940O
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269O
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296O
LEANDRO FACCHIN ROCHA - MT022166O
CAIO MELLI ARISI - MT021848O
AGRAVADO
: PACO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
OUTRO
NOME
: COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA
AGRAVADO
: CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADA
: MARIA DA GRAÇA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO
- SP162805
INTERES.
: LEONIR ROMANO BAGGIO
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
MUNDO NOVO
INTERES.
: FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST
Documento eletrônico VDA55077160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:46
Código de Controle do Documento: 8ecc0fea-4060-4071-8022-0dd2f3ea27d7

DE MT
INTERES.
: SERGIO EVARISTO VARNIER - ESPÓLIO
INTERES.
: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
INTERES.
: BENEDITO JOAQUIM DE LIMA
INTERES.
: LUIZ ALBERTO GOTARDO
INTERES.
: MARIA ALICE LOMBARDO DE LIMA
INTERES.
: TOMAS ANDRZE JESKI
INTERES.
: ALTAIR JOSE MARIA
INTERES.
: TANIA MARIA BAGGIO MARIA
INTERES.
: ERNESTO ANTONIO PRADA
INTERES.
: SILVIA MARTINS PRADA
INTERES.
: VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO
INTERES.
: OSMAR PASSARELLI FARES
INTERES.
: HELIO ADRIANO MAROSTICA
INTERES.
: ROGERIO MAROSTICA
INTERES.
: FRANCISCO VILARO CARRASCO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:46
Código de Controle do Documento: 8ecc0fea-4060-4071-8022-0dd2f3ea27d7